Tribunal: TCU
Processo: 022.708/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 582025 e Uasg 155903 (Objeto: Contratações realizadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) com a empresa HOSPCOM Equipamentos Hospitalares Ltda.)

Inteiro teor:
Acórdão 644/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possível irregularidade na omissão de inscrição da empresa Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda. no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), em razão de dívida de R$ 3.663.413,80 decorrente de multa por inexecução do Contrato 16/2020, firmado com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; considerando que a Ebserh, após a aplicação da sanção administrativa em 2020, adotou providências tempestivas para a cobrança do crédito, ajuizando Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo 1026523-17.2021.4.01.3400) ainda em 2021; considerando que a empresa sancionada judicializou a controvérsia, obtendo decisão liminar em sede de Embargos à Execução (Processo 1031988-02.2024.4.01.3400), na qual o Juízo da 19a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF reconheceu a idoneidade de seguro-garantia integral ofertado e determinou expressamente que a Ebserh se abstivesse de promover a inscrição no Cadin ou protesto da dívida até o julgamento final; considerando que a jurisprudência deste Tribunal orienta que a inscrição no Cadin deve ser precedida do devido processo legal e pode ser suspensa quando o débito for objeto de discussão judicial com garantia idônea ( Acórdão 3579/2024-TCU-Primeira Câmara ), situação verificada no caso concreto; considerando que a suspensão de 41 contratos vigentes da referida empresa com 18 unidades gestoras da Ebserh, conforme solicitado pelo denunciante, caracterizaria perigo da demora reverso , dada a essencialidade dos equipamentos médico-hospitalares fornecidos para a rede de saúde pública; considerando, por fim, que a ausência de plausibilidade jurídica nas irregularidades apontadas, aliada à existência de impedimento judicial para a inscrição pretendida, conduz à improcedência da denúncia, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, 'a', 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 2o, inciso II, e 4o, inciso II, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denuncia, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - MG - Ebserh e ao denunciante; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.708/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jose Lavinas da Rocha Filho (29327/OAB-DF), representando o denunciante; Givaldo Barbosa Macedo Junior (30250/OAB-BA), Joao Aureliano Dias Filho (38856/OAB-DF) e outros, representando Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora-MG - Ebserh. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.